Tribunal: TJSP
Processo: 1006633-20.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de procedência - Recurso do réu - Pretensão que visa ao afastamento de sua condenação – Regularidade na abertura de conta corrente e contratação empréstimo não demonstrada pelo réu - Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC – Fraude praticada por terceiro que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de procedência - Recurso do réu - Pretensão que visa ao afastamento de sua condenação – Regularidade na abertura de conta corrente e contratação empréstimo não demonstrada pelo réu - Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC – Fraude praticada por terceiro que não pode ser suportada pela parte autora – Fato fortuito interno – Responsabilidade objetiva do réu pelos danos experimentados pelo autor – Inteligência da súmula 479, C. STJ – Danos morais – Afastamento – Não demonstração de abalo à honra, imagem ou outro direito da personalidade – Ausência de anotação negativa – Descontos de parcelas de empréstimo que não privaram a autora do necessário a sua subsistência - Sentença alterada, afastando a indenização por danos morais – Recurso do réu parcialmente provido.